Tribunal: TJDFT
Processo: 0723469-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723469-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NARCELIO ALVES MENEZES, CARMEN MIRANDA MENEZES AGRAVADO: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral nos moldes requeridos ao ID 74602031, porquanto amparado no art. 110 do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Inclua-se o feito em sessão de julgamento presencial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator